Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003775-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MISLAYNE OLIVEIRA BRANDAO NEVES - CPF: 019.497.201-10 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (APELADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO DA DÍVIDA INTEGRAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE EXISTENTE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, verifico que razão assiste à Recorrente quanto à alegação de ter sido condenada em valor incorreto, visto que o Juiz singular reconheceu o pagamento parcial da dívida, mas, no final, converteu o mandado inicial em executivo no valor integral da dívida (R$ 4.542,08).

Ou seja, é nítido que o valor da dívida é o saldo remanescente e não o original, de modo que a constituição do título executivo deve ocorrer com base no saldo remanescente do débito requerido pelo Apelado no montante de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003775-07.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MISLAYNE OLIVEIRA BRANDÃO NEVES
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
ERI GARCIA ARAUJO FILHO
, julgou procedente o pedido monitório, converteu o mandado inicial em executivo no valor de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), nos termos do art. 700 e 701, § 8o, do CPC, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da apresentação dos títulos.

Além disso, determinou a intimação da Apelante para efetuar o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que, em 19/11/2020, efetuou o pagamento da dívida no valor atualizado de R$ 3.032,31 (três mil e trinta e dois reais e trinta e um centavos), sendo o montante de R$ 2.887,92 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) correspondente ao valor dos cheques atualizados e o valor de R$ 144,39 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) referente aos honorários advocatícios.

Afirmou que a sentença é
extra petita
, visto que não houve requerimento do Apelado para a condenação em R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), muito menos para correção do valor pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Sustenta que o Apelado requereu tão somente a diferença do valor da dívida, na quantia de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Diante disso, requer a exclusão da conversão do mandado inicial em executivo no valor total de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos) e que seja reconhecido o saldo remanescente devido pela Apelante no valor da diferença de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Por último, requer a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários recursais em 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 147135983).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de janeiro 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 21/02/2017,
ERI GARCIA ARAUJO FILHO
ajuizou a Ação Monitória em desfavor da Apelante
MISLAYNE OLIVEIRA BRANDÃO NEVES
.

Afirmou o Apelado que intermediou a venda do imóvel no condomínio Reserva Rio Cuiabá para a Apelante, mediante comissão no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do imóvel, o qual correspondia a R$ 11.560,00 (onze mil quinhentos e sessenta reais), e foi parcelado em 12 (doze) cheques pré-datados, no valor de R$ 963,33 (novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) cada.

Aduziu o Apelado que a Apelante deixou de efetuar o pagamento dos cheques no 119 e no 121, emitidos em 24/10/2014 e 24/12/2014, respectivamente, ambos no valor de R$ 963,33 (novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) cada.

Diante disso, cobrou da Apelante o pagamento da dívida atualizada no valor de R$ 2.553,78 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos); no entanto, esta recusou quitar o débito.

Em 21/02/2017, foi recebida a inicial e determinada a expedição do Mandado de Citação e Pagamento, fixados 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento.

Frustrada a tentativa de citação da Apelante (ID. 147135875), o Apelado requereu busca pelo Bacenjud e Infojud (ID. 147135879), o que foi deferido pelo Juiz singular (ID. 147135881).

A citação foi efetivada em 16/11/2020 (ID. 147135896)

Em 27/11/2020, a Apelante requereu a juntada do comprovante de pagamento na quantia de R$ 3.032,31 (três mil, trinta e dois reais e trinta e um centavos), ou seja, R$ 2.887,92 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) corresponde ao valor atualizado do débito e R$ 144,39 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) referente aos honorários advocatícios (ID. 147135901).

O Apelado impugnou o cálculo, sob o argumento que não houve a correta atualização dos cheques, de modo que o valor devido corresponde ao montante de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Assim, considerando o valor amortizado (R$ 2.887,92), afirmou que o saldo remanescente é de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido monitório, conversão do mandado inicial em executivo no valor de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), nos termos do art. 700, e 701, § 8o, do CPC, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da apresentação dos títulos para pagamento.

Além disso, determinou a intimação da Apelante para efetuar o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração (ID. 147135954), o qual foi rejeitado pelo Juiz singular. Em seguida, aportou neste Sodalício o vertente Apelo.

De início, cumpre consignar que a Ação Monitória tem por finalidade cobrar dívida em dinheiro embasada em prova escrita do crédito que permita ao órgão judiciário deduzir, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo credor.

Ademais, não custa relembrar que o Código de Processo Civil distribuiu o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II). Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, "
os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados".

Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, "
os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova".
(SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido, segue lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Tratando-se de procedimento monitório, o devedor pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa. Em outras palavras, compete ao Requerido provar o pagamento parcial ou a ocorrência da abusividade e a cobrança em excesso. E isso se deve porque, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo credor, que só será afastada mediante atuação do devedor, que tem o ônus de provar o fato extintivo ou modificativo do crédito vindicado.

Na espécie, verifico que razão assiste à Recorrente quanto à alegação de ter sido condenada em duplicidade, visto que o Juiz singular reconheceu o pagamento parcial da dívida, mas converteu o mandado inicial em executivo no valor integral de R$ 4.542,08.

Com efeito, é nítido que o valor da dívida é o saldo remanescente e não o originário, de modo que a constituição do título executivo deve ocorrer com base no montante de
R$ 1.759,11
(um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Ademais, considerando que o Juiz singular reconheceu o dever de a Apelante pagar o que deve, concluo que não há falar em sentença
extra petita
.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo parcialmente a sentença, e condeno a Apelante ao pagamento do saldo remanescente no importe de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023